Tribunal: TJSP
Processo: 1034425-85.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034425-85.2014.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes JONAS SIANI MORAIS, ANTONIO VINICIUS FERREIRA DE
MORAIS, SIRLEI SIANI MORAIS e ÉRICA MORAIS ANGLIKER, é embargada
ANTÔNIA CRISTINA PANGRAZIO MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034425-85.2014.8.26.0506/50001
Embargtes: Jonas Siani Morais, Antonio Vinicius Ferreira de Morais, Sirlei Siani
Morais e Érica Morais Angliker
Embargado: Antônia Cristina Pangrazio Morais
Interessado: Eurico Morais
Comarca:Ribeirão Preto
Juiz 1o Grau: José Duarte Neto
Voto no 8349
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
–DESACOLHIMENTO
–
Embargos
que
encartam
insurgência exclusiva quanto ao mérito – Impossibilidade –
Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 369/373, proferido em sede de apelação, que proveu o
recurso dos autores, para anular a sentença de Primeiro Grau e
determinar o sobrestamento do feito até julgamento da ação de
reconhecimento de união estável.
Insurgem-se os embargantes apontando omissão sobre a
circunstância de o arrolamento ter sido apenas parcialmente
homologado.
Instados a se manifestar, a embargada se pronunciou às
fls. 08/10.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, contudo, não merecem
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de rigor destacar que a decisão embargada não
contém contradição, omissão ou obscuridade, já que baseada em
supedâneos legais e na realidade fática retratada nos autos.
A alegação que os embargantes buscam seja apreciada
é o regime de comunhão de bens.
Porém, como ressaltou o acórdão, “na união estável,
salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”
(Art. 1.725, do CC).
A data de início e término da união estável, que pode
alterar esse contexto, por força do art. 1.641, II, do CPC, bem como a
existência, em si, de dita união, são matérias controvertidas na ação de
reconhecimento, e justamente por conta de sua pendência que foi
anulada a sentença e sobrestado o presente feito.
Portanto,
inexistindo
quaisquer
das
irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de
declaração, ora opostos, devem ser rejeitados.
O efeito modificativo atribuído aos embargos é medida
excepcional, que não se justifica no caso vertente, pois não é
decorrência lógica da eliminação de uma omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08260
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1034425-85.2014.8.26.0506/50001
Comarca: Ribeirão Preto
Embargtes: Jonas Siani Morais, Antonio Vinicius Ferreira de Morais,
Sirlei Siani Morais e Érica Morais Angliker
Embargado: Antônia Cristina Pangrazio Morais
Interessado: Eurico Morais
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III

dirigir-se diretamente aos
magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEBA0F
4
7
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8DDA3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034425-85.2014.8.26.0506/50001 e o código de confirmação da tabela acima.